Tribunal: TJPA
Processo: 0813812-80.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813812-80.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ABENONIR DE OLIVEIRA BISCAIA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL.

1. É imperativo o não conhecimento de revisão criminal proposta sem a correspondente certidão comprobatória de que a sentença condenatória ou absolutória imprópria transitou em julgado. Inteligência do art. 625, §1º do CPP c/c art. 250 do RITJPA.

2. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 14 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ação revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ABENONIR DE OLIVEIRA BSICAIA
objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA nos autos da Ação Penal n. 0005143-39.2018.8.14.0077. Na origem, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa pela prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Colhe-se da inicial, em síntese, que apenas a defesa apelou do édito condenatório, sendo o recurso declarado intempestivo. Nada obstante, em razões de direito, o requerente aponta a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, porquanto
(a)
o provimento jurisdicional objurgado desconsiderou a aplicação da detração penal, em contrariedade ao art. 387, §2º do CPP; e
(b)
o revisionando detém predicados pessoais favoráveis, circunstância que viabilizaria a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou ao menos o cumprimento da reprimenda em regime aberto mediante prisão domiciliar.

Por derradeiro, requer sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na presente ação revisional, de modo a ser detraído o período de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias na reprimenda imposta ao requerente, substituindo a pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direito e, subsidiariamente, que o regime inicial de cumprimento da pena seja o regime aberto em prisão domiciliar. Pleiteia, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ação, considerando que o feito não fora instruído com certidão de trânsito em julgado (ID n. 7422895).

Em sequência, o requerente apresentou certidão de trânsito em julgado de ID n. 7480418 - Pág. 2, referente a ação de adoção c/c destituição do poder familiar, distribuída sob o n. 0852289-79.2020.8.14.0301.

Após, sobreveio segundo opinativo ministerial pelo
não conhecimento
da revisão criminal por ausência de configuração das hipóteses encartadas no art. 621 do CPP (ID n. 7943209).

Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência (ID n. 9205354), o revisionando se desincumbiu da atribuição em ID n. 9311096.

É o relatório.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado (ID n. 7346612), em consonância com o art. 623 do CPP, para sanar alegados erros de julgamento encartados no art. 621, incisos I e III do mesmo Códex, sendo o pleito devidamente instruído com o édito condenatório objurgado (ID n. 7347630).

Nada obstante, noto que o revisionando não juntou a certidão de trânsito em julgado exigida no art. 625, §1º, do CPP. No ponto, destaco que o requerente apresentou certidão de trânsito em julgado referente a ação de adoção c/c destituição do poder familiar, distribuída sob o n. 0852289-79.2020.8.14.0301 (ID n. 7480418 - Pág. 2), a qual não guarda relação de pertinência com os autos nos quais foi prolatada a sentença impugnada, correspondente a Ação Penal n. 0005143-39.2018.8.14.0077.

Dessa forma, apreciação do mérito da ação resta obstaculizada, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da revisão criminal, ensejando, nesse particular, a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do art. 625, §3º, do CPP c/c art. 250 do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça Estadual (vide
Revisão Criminal n. 0804144-51.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 08/06/2022, cf.
https://bit.ly/3sUozCf
;
Revisão Criminal n. 0800322-54.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, DJe 11/05/2022, cf.
https://bit.ly/3Wsculk
).

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de trânsito em julgado,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, nos termos do
625, §3º, do CPP c/c art. 250 do RITJPA.

Por derradeiro, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do
benefício da gratuidade judiciária que ora defiro
à vista da hipossuficiência atestada no ID n. 9311100, conforme autorizam os arts.
98, §3º c/c 99, §3º, todos do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023